Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712098-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO ARMENIO PEREIRA LOPES EMBARGADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO ARMÊNIO PEREIRA (ID 33950389) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 33588650), o qual declarou de ofício a nulidade das estipulações usurárias no “Contrato de Mútuo com Garantia” celebrado entre as partes. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator